Tribunal: CARF
Processo: 10935.009442/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.009442/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.047 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
PHB AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE
AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Deve prevalecer o lançamento que modificou o valor da terra nua, com base
em laudo técnico de avaliação apresentado pela autuada, vez que não
comprova a existência da área de reserva legal, assim como, pela ausência de
averbação à margem da matrícula do registro imobiliário.
ÁREAS NÃO TRIBUTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE
AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Deve prevalecer o lançamento que modificou o valor da terra nua, com base
em laudo técnico de avaliação apresentado pela autuada, vez que não
comprovada a existência das supostas áreas não tributáveis alegadas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.009442/2008-90
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-20.244 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE), datada de 23 de abril de 2010, que julgou improcedente a impugnação
de Auto de Infração relativo a lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), no valor de R$ 163.308,50.
Conforme o “Termo de Verificação Fiscal” (TVF), lavrado pela autoridade
lançadora, a autuada declarou o Valor de Terra Nua (VTN) de R$ 50.000,00 em sua Declarações
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) de 2004 e 2005, e de R$ 520.000,00, na
declaração de 2006, valores esses considerados muito abaixo do valor médio para a região.
Dessa forma, foi apurado o VTN por intermédio do Sistema de Preços de Terra (SIPT),
instituído pela Portaria SRF N° 447, de 28 de março de 2002, estimado em R$ 10.885.996,40
para 2004 e 2005 e R$ 9.796.398,20 para 2006.
A contribuinte apresentou dois laudos de avaliação do imóvel, ainda durante o
procedimento fiscal, onde foi apontado o valor de R$ 9.454,900,00, para o imóvel objeto do
presente lançamento, relativamente aos três exercício fiscalizados (2004, 2005 e 2006). Por ter
sido considerado mais benéfico à contribuinte, em relação aos valores apurados por meio do
SIPT, foi utilizado o valor apurado pelos laudos para efeito de ajuste das declarações sob revisão.
Dessa forma, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
foi procedido ao lançamento de ofício da diferença do imposto, de acordo com os valores
declarados nas DITR e o valor apurado no laudo técnico apresentado pela autuada.
Foi interposta impugnação, onde a autuada, em resumo, alega que de fato os
imóveis haviam sido declarados por valores inferiores aos preço de mercado e que já estava
providenciando levantamentos para correção. Que os trabalhos para adequar os valores dos
imóveis já vinham sendo realizados, tanto para apurar a área efetiva recebida pela notificada por
ocasião da cisão da pessoa jurídica, quanto para adequação de valores informados ao ITR. Logo
que a engenheira agrônoma contratada para a elaboração do Laudo Técnico concluísse os
trabalhos, seriam efetuados os ajustes necessários, adequados com as áreas efetivamente
exploradas e informado ao auditor fiscal tanto a área utilizada, quanto aos valores base para
calculo do ITR. Ocorre que a engenheira agrônoma os encaminhou diretamente para a receita
federal, sem, no entanto, verificar com os parceiros agrícolas da autuada, quais eram realmente
as áreas produtivas e utilizadas para plantações. Em que pese o imóvel ter uma área total de
1.248,2 hectares de terras, existem áreas averbadas como reserva legal, área de preservação
permanente e áreas de matas ciliares secundárias, as quais não é autorizada a exploração pelos
órgão fiscalizadores. Portanto, a área efetivamente explorada seria de 454,98 hectares. Os
trabalhos técnicos desenvolvidos pela engenheira agrônoma não levaram em consideração esta
informação, equivocadamente, a engenheira fez a média pela área total, logo, literalmente
equivocada, a área apresentada e o valor declarado, não correspondem a real situação da área
utilizada. Assim, foi requerida a reconsideração e o cancelamento dos valores lançados, para que
fossem efetuados os devidos ajustes e, por consequência lançados novos valores do ITR,
referente aos períodos (2004, 2005 e 2006).
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

Reconhecendo que o valor do imóvel havia sido declarado abaixo do valor de
mercado, a autuada entende como devidos os valores de ITRs de 2004 no valor R$ 7.149,51; de
2005 no valor de R$ 7.149,51 e de 2006, no mesmo valor de R$ R$ 7.149,51, requerendo a
dedução dos valores originalmente recolhidos e cálculo do saldo devedor devidamente
atualizados, com emissão do respectivo documento de arrecadação para a devida quitação. A
peça impugnatória encontra-se assim relatada no Acórdão do julgamento de piso:
6. Na impugnação apresentada em 30/12/2008, fls. 118 a 122, após tratar dos fatos até
aqui mencionados e da realização dos trabalhos para ajuste da DITR quanto à área
utilizada e a base de cálculo, a impugnante apresentou seus argumentos de discordância
alegando, em resumo, o seguinte:
6.1. Existem Áreas de Reserva Legal — ARL averbadas, Área de Preservação
Permanente — APP e áreas de matas ciliares secundárias, as quais o Instituto Ambiental
do Paraná — IAP e o IBAMA não autorizam a exploração e que, portanto, a área
efetivamente explorada seria de 454,98ha.
6.2. Disse reconhecer que os imóveis estavam sendo lançados aquém do valor e, por
conseqüência, reconhece como devidos o valor de R$ 7.149,51 de ITR para cada um
dos exercícios de 2004 a 2006; requereu a dedução dos valores já recolhidos; a
atualização do saldo de acordo com a norma legal e emitidos os Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais — DARF correspondentes, para os respectivos
pagamentos.
6.3. Dos valores excedentes não os reconhece como devidos, por estarem incompatíveis
com a área efetivamente autorizadas para utilização, portanto, seria justo o pedido de
reconsideração para que os valores sejam adequados proporcionalmente à área
efetivamente explorada.
6.4. Para justificar e demonstrar as razões do pedido junta fotocópias dos contratos de
parcerias agrícolas, os quais demonstram que a área total utilizada corresponde a
454.98ha.
6.5. Na sequência listou quatro nomes e as respectivas dimensões de áreas contratadas.
6.6. Em Do Direito, fazendo referência a jurisprudência judiciária, que trata de questões
referentes a exigência de Ato Declaratório Ambiental — ADA para isentar de imposto
áreas preservadas e de reserva legal, finalizou apresentando o seguinte pedido
(praticamente reiterou o pedido constante do corpo da impugnação):
6.6.1. Sejam os AI anulados e/ou, alternativamente, ajustados com base nos valores
apontados no item 1.3 (da impugnação).
6.6.2. Considerando, ainda, o pedido no item anterior, requereu sejam deduzidos os
valores já recolhidos por ocasião da apresentação do ITR.
6.6.3. Seja atualizado o saldo devedor conforme norma legal e emitidos os respectivos
DARF para o pagamento do valor correto.
6.6.4. Seja acolhida a impugnação dos valores considerados pela autuada como
excedentes ao valor devido, bem como, sejam acolhidos os valores correspondentes aos
fatos geradores de 2004, 2005 e 2006, respectivamente R$ 7.149,51 para cada exercício,
devendo ser deduzidos os valores já recolhidos e os saldos atualizados conforme norma
legal.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente por
aquela autoridade (fls. 163/171). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - ARL, com a Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de beneficio fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Valor da Terra Nua - VTN modificado com base em laudo
Deve prevalecer o lançamento que modificou o VTN, com base em Laudo Técnico de
Avaliação, se o impugnante requerer ajuste do valor do crédito tributário
proporcionalmente à área efetivamente utilizada, sob o argumento de não haver sido
levado em consideração áreas isentas, sem que hajam sido apresentados comprovantes
de sua existência, a respectiva regularização junto a órgãos ambientais e nem oferecido
novo Laudo eficaz demonstrando valor de mercado da terra diverso ao anteriormente
atestado.
Oportuna a reprodução de partes do voto proferido no julgamento de piso, posto
que objetadas pela recorrente:
13. Na impugnação a interessada requereu, em resumo, que o valor apurado seja
adequado proporcionalmente à área utilizada, sob o argumento de que no trabalho
técnico não haviam sido consideradas APP e ARL.
14. Assim sendo, o questionamento, na realidade, é direcionado às áreas isentas e não ao
VTN propriamente.
15. Os argumentos em análise, entretanto, não há como prosperarem por várias razões,
sendo as principais as seguintes:
a) As APP e ARL não foram objeto de fiscalização.
b) Estas áreas não constam da DITR/2004 e 2005, mas, somente na de 2006 que foram
aceitas como declaradas, embora, como mais adiante será tratado, não conste de
comprovante eficaz de sua existência e nem de sua regularização junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
c) Contrariamente ao afirmado, no laudo houve referência, sim, a essas áreas, que foram
demonstradas nos mapas anexados ao laudo e, posteriormente, na impugnação. Na
realidade, dois são os laudos apresentados, sendo um especificamente das áreas com
lavoura, pastagem, APP e ARL, bem como das diversas qualidades e valor de solo, na
dimensão de 485,7908ha, com VTN de R$ 4.324.600,00, fls. 21, 23, 29 e 34,
correspondendo a R$ 8.902,05 o hectare e; outro, específico ao restante da ATI,
762,4752ha, também com lavoura, pastagem, ARL e APP existente e a restaurar,
classificado como baixa qualidade e valor, sendo o VTN de R$ 5.130.300,00, fls. 58,
60, 66 e 70, ou seja, R$ 6.728,08 o hectare, totalizando as duas parcelas os R$
9.454.900,00 de VTN aceito pelo Fisco, que é inferior ao do SIPT, R$
10.885.996,40.28,52, fl. 101.
16. Além dessas razões, levando em conta o principal argumento para se requerer a
redução do crédito tributário (e não do VTN em si como já explicado), ou seja,
existência de áreas de florestas preservadas na propriedade, fato que tornaria legítimo o
cabimento ao desfrute da isenção sem precisar atender a mais exigências para tal e;
considerando, ainda, que entre os argumentos de sustentação a impugnante reproduziu
jurisprudência que considera isentas essas áreas independentemente de ADA, se faz
necessário tratar dos demais requisitos legais que devem ser atendidos para tal
concessão.
17. Em razão disso é importante esclarecer que, na realidade, não se questiona, apenas,
se as áreas isentas estão ou não preservadas, pois, sua preservação, pelo menos em uma
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

dimensão mínima, Reserva Legal, ou a Preservação Permanente para evitar a
degradação de rios, desmoronamentos de morros etc., ou seja, garantir o ambiente
natural, é de obrigação legal. Se não cumprida, há previsão de penalidade e a sua
fiscalização cabe ao IBAMA. Com os argumentos apresentados se pretende demonstrar
que as mesmas existem, independentemente das formalidades exigidas, entretanto, para
obter a isenção tributária, como mais à frente será melhor explicado, é necessário o
cumprimento de requisitos legais. Não basta, somente, reservar e/ou preservar e
declarar, pois, essas áreas, além de existirem, têm que estar documentadas,
regularizadas e atualizadas, toda vez que assim a lei exigir para serem contempladas
com a isenção.
18. Para melhor entendimento a respeito da matéria, apesar de a autoridade lançadora já
haver esclarecido e reproduzido a legislação pertinente a partir da intimação inicial,
observaremos a seguir, com mais detalhes, o conceito e requisitos legais para que as
áreas reservadas sejam isentas do ITR, independentemente se de Utilização Limitada,
como Área de Reserva Legal — ARL, Reserva Particular do Patrimônio Natural —
RPPN ou declarada de Interesse Ecológico, bem como se de Preservação Permanente,
sendo os principais a averbação da área de Utilização Limitada na matrícula do imóvel,
a demonstração da existência da Preservação Permanente, através de laudo técnico, e a
apresentação tempestiva do ADA ao IBAMA, informando as áreas em questão.
19. Segundo a legislação que rege a matéria, a Reserva Legal, com dimensão mínima
dependendo da região do país, sendo a menor 20,0% da propriedade, deve ser averbada
à margem da matrícula de registro de imóveis. Vejamos o texto do artigo 16 e seu
parágrafo 2°, da lei n° 4.771/1965, o Código Florestal:
(...)
21. Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa — IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n°
10.165/2000, alterando a lei n° 6.938/1981:
(...)
22. Posteriormente, Instruções Normativas da SRF disciplinaram o prazo para sua
protocolização, ratificaram a exigência de averbação de ARL e de Servidão Florestal na
matrícula do imóvel, inclusive para obtenção do ADA, bem como foi tratada da
consequência tributária no caso do não requerimento desse Ato no prazo fixado.
23. Na sequência surgiu o Decreto n° 4.382/2002, que trata da matéria da mesma forma.
24. Na IN 76/2005 do IBAMA é destacada a importância desse documento para o
reconhecimento das áreas preservadas para fins de isenção do ITR:
(...)
25. Como se pode verificar, não basta apenas a existência da reserva para ser
considerada isenta, pois, a legislação tributária, cujo objetivo é o financiamento das
atividades do Estado, com justiça social e proteção ambiental, estabeleceu condições
(obrigações acessórias) para fruição do direito à exclusão da tributação das áreas
indispensáveis à proteção ambiental, ou a ela destinada por seus proprietários, mediante
a ampliação de restrições de uso, tais como: a ARL, RPPN, a Servidão Florestal e as
áreas de Interesse Ecológico, conforme descritas no dispositivo legal mencionado.
26. Passando-se à situação concreta, objeto do presente processo, as averbações
constantes das matrículas apresentadas, além de suas dimensões não estarem bem
definidas, pois, se subentendem como a totalidade dos imóveis nelas referidas, que não
coincidem com a ATI da DITR em foco, esses registros dizem respeito a área com
exploração racional em regime de manejo e não a ARL. Mesmo porque, como consta da
DITR e corroborado com a impugnação embasada em contrato de parceria agrícola, há
atividade agrícola, com cultura de soja, pastagem, criação de gado, entre outras. Afora
isso, não foi trazido ADA, apresentado ao IBAMA dentro do prazo legal para os
exercícios em análise.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

27. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam amparadas para essa
concessão e, assim, sua informação como isenta configura declaração incorreta.
(...)
29. Desta forma, não atendido o requisito legal da averbação no prazo regulamentar
e/ou não requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo estipulado, as
pretensas áreas de Preservação Permanente ou de Utilização Limitada ficarão sujeitas à
tributação. Além disso, para efeito do ITR, serão enquadradas como áreas aproveitáveis
do imóvel e não explorada pela atividade rural, afetando, assim, o grau de utilização e
alíquota de cálculo.
(...)
33. Resumindo: O lançamento foi embasado na modificação do VTN de acordo como o
laudo de avaliação apresentado pela interessada. Na impugnação se pleiteia a redução
do crédito tributário sob o argumento de que da apuração do VTN não foram
consideradas as áreas isentas existentes na propriedade. Porém, do laudo se constata
essas considerações.
Tendo em vista que não foram comprovadas a existência e nem a regularização junto ao
órgão ambiental das áreas pleiteadas, não há como modificar o VTN e nem aceitar as
áreas isentas requeridas, nos exercícios 2004 e 2005, pois, em 2006 consta,
incorretamente, essa informação, mas, como não foi objeto de fiscalização, deverá
permanecer.
A autuada interpôs recurso voluntário, onde repisa os argumentos articulados na
impugnação, novamente requer a exclusão das áreas que alega averbadas como reserva legal,
áreas de preservação permanente e áreas de matas ciliares secundárias, não passíveis de
exploração. Complementa que a área efetivamente explorada é de apenas 454,98 hectares, fato
que afirma comprovado pelos laudos juntados à impugnação ao Auto de Infração e que teriam
restado incontroversos quando da decisão ora recorrida. Contesta a exigência do Ato
Declaratório Ambiental para efeito de exclusão de tais áreas da base de tributação do ITR,
citando jurisprudência e novamente requer o cálculo do saldo por ela devido com base nos
valores que entende devidos, conforme os excertos abaixo reproduzidos:
Resta como único argumento da Fazenda Nacional o entendimento que é necessária à
caracterização das áreas de preservação permanente, reserva legal, ou outra a
apresentação prévia de Ato Declaratório Ambiental - ADA, emitido pelo IBAMA, sem
a qual declara que o Recorrente não pode aproveitar da isenção legal.
Conforme acima declinado o recorrente demonstrou através de laudos de consultorias
especializadas de que parte do imóvel, ou seja, 793,22 hectares correspondem a áreas de
reserva legal e áreas de preservação permanente, tendo inclusive delas em parte
averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaraniaçu/PR.
Assim parte do imóvel em questão é área que não deve ser considerada tributável,
conforme o art. 10, II, alíneas "a" da Lei n° 9.393/96. Ressalta não restringir essa lei a
não-tributação somente sobre áreas de preservação permanente, mas também às áreas de
reserva legal, ou qualquer outra que tenha a limitação de exploração em decorrência da
proteção ambiental, ou seja, em que é proibida a exploração vegetal. Razão pela qual se
enquadra na hipótese de isenção do ITR, situação esta não reconhecida pela Fazenda
Nacional em sede da decisão ora recorrida, isto apena sob o fundamento da falta de
apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA, emitido pelo IBAMA.
(...)
As isenções tributárias devem são instituídas por lei, devendo conter expressamente na
lei concessiva de isenção os requisitos a serem preenchidos pelo contribuinte. No
tocante às isenções para fins de ITR, a legislação ambiental (artigo 104, parágrafo
único, da Lei de Política Agrícola - Lei 8.171/91) prevê como isentas da tributação as
áreas: a) de preservação permanente; b) de reserva legal; c) de interesse ecológico para a
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

proteção dos ecossistemas (assim reconhecidos pelo órgão ambiental responsável), aqui
incluídas as RPPNs - Reservas Particulares do Patrimônio Nacional, as áreas de
Proteção Ambiental e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico.
Reitera-se que a legislação tributária, mais especificamente o artigo 10 da Lei 9.393/96,
tem por isentas do ITR (além daquelas áreas enumeradas pela Lei de Política Agrícola),
as comprovadamente imprestáveis (que tenham sido declaradas de interesse ecológico
pelo órgão ambiental competente) e áreas sob regime de servidão florestal.
Do ato Declaratório Ambiental - ADA
Necessário salientar que não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal ou área de preservação permanente para a
consequente exclusão do ITR incidente sobre tais áreas, a teor do §70 do art. 10 da Lei
n°9393/96 (redação da MP 2.166-67/01).
Tal regra, por ter cunho interpretativo, e, retroage para beneficiar os contribuintes, nos
termos do art. 106, I, CTN, que assim prevê:
(...)
Ressalta-se novamente que a existência de reserva legal, área de preservação
permanente, matas ciliares entre outras resta devidamente comprovadas pelos laudos
que instruíram a impugnação ao auto de infração, que novamente se ressalta não foram
rejeitados quando do julgamento da impugnação, restando reconhecida a existência das
mesmas, cingindo-se a discussão, apenas e tão somente acerca da necessidade ou não do
Ato Declaratório Ambiental – ADA junto ao IBAMA ou qualquer outro órgão
ambiental para isenção de ITR, como condição para aproveitamento desse benefício. E,
pelos Acórdão acima transcritos, restou indene de dúvidas que a ADA - Ato
Declaratório Ambiental..."Não é o único meio de prova capaz de anular a isenção da
incidência do ITR."
Assim, não pode ser utilizada a totalidade da área objeto do Auto de Infração de
nenhum modo, mostrando-se indevida a glosa efetuada pelo Fisco relativo a quantia de
793,22 hectares (parte do imóvel que deve ser declarada isenta de ITR).
Ao final a contribuinte requer a anulação do Auto de Infração, ou alternadamente,
que seja ajustado o débito com base nos valores que entende devidos, excluídas as áreas de
reserva permanente, reserva legal e áreas com vedação de exploração, posto que albergadas por
isenção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
09/06/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl. 175. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 05/07/2010, conforme carimbo aposto pela Delegacia d Receita Federal
do Brasil em Curitiba/PR na própria peça recursal (fl. 176), considera-se tempestivo.
Conforme relatado, o presente lançamento decorre de diferença do imposto
apurada de acordo com os valores declarados nas DITR e o valor apurado no laudo técnico
apresentado pela autuada. Para efeito de lançamento de tal diferença foram utilizados os valores
apurados nos dois laudos de avaliação dos imóveis. Laudos esses apresentados pela fiscalizada
ainda durante o procedimento fiscal, onde foi apontado o valor de R$ 9.454,900,00, para o
imóvel objeto do presente lançamento, relativamente aos três exercício fiscalizados (2004, 2005
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

e 2006). Por ser considerado tal valor mais benéfico à contribuinte, em relação aos valores
apurados por meio do SIPT, foi utilizado o valor apurado pelos laudos apresentados para efeito
de ajuste das declarações sob revisão.
Contrapondo-se ao valor do imposto apurado, a autuada apresentou impugnação,
onde alega que o imóvel tem área total de 1.248,2 hectares, mas existem áreas averbadas como
reserva legal, área de preservação permanente e áreas de matas ciliares secundárias, as quais não
é autorizada a exploração pelos órgão fiscalizadores. Dessa forma, ainda segundo a então
impugnante, a área efetivamente explorada seria de 454,98 hectares. Argui que os trabalhos
técnicos desenvolvidos pela engenheira agrônoma não levaram em consideração esta
informação. Que a engenheira fez a média pela área total, logo, literalmente equivocada; que a
área apresentada e o valor declarado, não correspondem a real situação da área utilizada. Assim,
foi requerida a reconsideração e o cancelamento dos valores lançados, para que fossem efetuados
os devidos ajustes e, por consequência lançados novos valores do ITR, referente aos períodos
(2004, 2005 e 2006).
Portanto, uma vez considerado, e não contestado, o VTNmédio apurado pelo
laudo técnico apresentado pela contribuinte, o que resta em discussão nos presentes autos é o
desconto das áreas que a autuada alega existirem e averbadas como reserva legal, área de
preservação permanente e áreas de matas ciliares secundárias.
No recurso apresentado, ora objeto de análise, alega a autuada ter demonstrado,
por meio de laudos de consultorias especializadas que parte do imóvel, ou seja, 793,22 hectares
correspondem a áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente, tendo inclusive delas,
em parte, averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaraniaçu/PR.
Assim, parte do imóvel em questão seria área que não deve ser considerada tributável, conforme
o art. 10, II, alíneas "a" da Lei n° 9.393/96. Ressalta não restringir essa lei a não-tributação
somente sobre áreas de preservação permanente, mas também às áreas de reserva legal, ou
qualquer outra que tenha a limitação de exploração em decorrência da proteção ambiental, ou
seja, em que é proibida a exploração vegetal. Razão pela qual se enquadra na hipótese de isenção
do ITR, situação esta não reconhecida pela Fazenda Nacional em sede da decisão recorrida.
Assim, não pode ser utilizada a totalidade da área objeto do Auto de Infração, devendo ser
excluída a área 793,22 hectares (parte do imóvel que deve ser declarada isenta de ITR).
ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO DE PISO
Comete grave equívoco a recorrente ao afirmar, em passagem da peça recursal,
que: “Resta como único argumento da Fazenda Nacional o entendimento que é necessária à
caracterização das áreas de preservação permanente, reserva legal, ou outra a apresentação
prévia de Ato Declaratório Ambiental - ADA, emitido pelo IBAMA”.
Tal afirmação é ratificada em outras passagens do recurso, onde argumenta que a
não consideração pela autoridade julgadora de piso das áreas tidas como isentas, teria ocorrido
“apenas sob o fundamento da falta de apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
emitido pelo IBAMA.”
Também se verifica o equívoco quando a recorrente afirma que: “a existência de
reserva legal, área de preservação permanente, matas ciliares, entre outras, resta devidamente
comprovadas pelos laudos que instruíram a impugnação ao auto de infração, que novamente se
ressalta não foram rejeitados quando do julgamento da impugnação, restando reconhecida a
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

existência das mesmas, cingindo-se a discussão, apenas e tão somente acerca da necessidade ou
não do Ato Declaratório Ambiental – ADA junto ao IBAMA ou qualquer outro órgão ambiental
para isenção de ITR, como condição para aproveitamento desse benefício.”
Conforme se verifica no voto do julgamento de piso, a inexistência do ADA foi
apenas um dos elementos motivadores da não consideração das alegadas áreas não sujeitas à
tributação do ITR. Também deve ser de pronto registrado que, em momento algum houve o
reconhecimento, no julgamento de primeira instância, da existência de tais áreas supostamente
isentas. Nesse sentido, para esclarecimento da questão, reproduzo alguns excertos do referido
voto:
13. Na impugnação a interessada requereu, em resumo, que o valor apurado seja
adequado proporcionalmente à área utilizada, sob o argumento de que no trabalho
técnico não haviam sido consideradas APP e ARL.
14. Assim sendo, o questionamento, na realidade, é direcionado às áreas isentas e não ao
VTN propriamente.
15. Os argumentos em análise, entretanto, não há como prosperarem por várias razões,
sendo as principais as seguintes:
a) As APP e ARL não foram objeto de fiscalização.
b) Estas áreas não constam da DITR/2004 e 2005, mas, somente na de 2006 que foram
aceitas como declaradas, embora, como mais adiante será tratado, não conste de
comprovante eficaz de sua existência e nem de sua regularização junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
(...)
16. Além dessas razões, levando em conta o principal argumento para se requerer a
redução do crédito tributário (e não do VTN em si como já explicado), ou seja,
existência de áreas de florestas preservadas na propriedade, fato que tornaria legítimo o
cabimento ao desfrute da isenção sem precisar atender a mais exigências para tal e;
considerando, ainda, que entre os argumentos de sustentação a impugnante reproduziu
jurisprudência que considera isentas essas áreas independentemente de ADA, se faz
necessário tratar dos demais requisitos legais que devem ser atendidos para tal
concessão.
(...)
18. Para melhor entendimento a respeito da matéria, apesar de a autoridade lançadora já
haver esclarecido e reproduzido a legislação pertinente a partir da intimação inicial,
observaremos a seguir, com mais detalhes, o conceito e requisitos legais para que as
áreas reservadas sejam isentas do ITR, independentemente se de Utilização Limitada,
como Área de Reserva Legal — ARL, Reserva Particular do Patrimônio Natural —
RPPN ou declarada de Interesse Ecológico, bem como se de Preservação Permanente,
sendo os principais a averbação da área de Utilização Limitada na matrícula do imóvel,
a demonstração da existência da Preservação Permanente, através de laudo técnico, e a
apresentação tempestiva do ADA ao IBAMA, informando as áreas em questão.
19. Segundo a legislação que rege a matéria, a Reserva Legal, com dimensão mínima
dependendo da região do país, sendo a menor 20,0% da propriedade, deve ser averbada
à margem da matrícula de registro de imóveis. Vejamos o texto do artigo 16 e seu
parágrafo 2°, da lei n° 4.771/1965, o Código Florestal:
(...)
22. Posteriormente, Instruções Normativas da SRF disciplinaram o prazo para sua
protocolização, ratificaram a exigência de averbação de ARL e de Servidão Florestal na
matrícula do imóvel, inclusive para obtenção do ADA, bem como foi tratada da
consequência tributária no caso do não requerimento desse Ato no prazo fixado.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

(...)
26. Passando-se à situação concreta, objeto do presente processo, as averbações
constantes das matrículas apresentadas, além de suas dimensões não estarem bem
definidas, pois, se subentendem como a totalidade dos imóveis nelas referidas, que não
coincidem com a ATI da DITR em foco, esses registros dizem respeito a área com
exploração racional em regime de manejo e não a ARL. Mesmo porque, como consta da
DITR e corroborado com a impugnação embasada em contrato de parceria agrícola, há
atividade agrícola, com cultura de soja, pastagem, criação de gado, entre outras. (...)
27. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam amparadas para essa
concessão e, assim, sua informação como isenta configura declaração incorreta.
(...)
33. Resumindo: O lançamento foi embasado na modificação do VTN de acordo com o
laudo de avaliação apresentado pela interessada. Na impugnação se pleiteia a redução
do crédito tributário sob o argumento de que da apuração do VTN não foram
consideradas as áreas isentas existentes na propriedade. Porém, do laudo se constata
essas considerações. Tendo em vista que não foram comprovadas a existência e nem a
regularização junto ao órgão ambiental das áreas pleiteadas, não há como modificar o
VTN e nem aceitar as áreas isentas requeridas, nos exercícios 2004 e 2005, pois, em
2006 consta, incorretamente, essa informação, mas, como não foi objeto de fiscalização,
deverá permanecer.
Portanto, diferentemente do alegado pela recorrente, a não consideração das
supostas áreas isentas decorre de uma série de fatores apontados no julgamento de piso e não
somente em função da inexistência do ADA, conforme será devidamente explicitado no tópico
seguinte
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS PARA EFEITO DE APURAÇÃO DO ITR
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem
sendo objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição majoritária
desta 2a Turma de Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial
para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros
elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2aSeção de
Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional,
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Noutro giro, tratando da novel legislação, foi elaborada pela PGFN a Nota SEI no
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o itens 7 e 8:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no
881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção
da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já
editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico
ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna do
procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na
atuação entre RFB e a PGFN.
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre
os Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de impossibilidade
de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-me de minha posição
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

pessoal que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como necessários o registro
na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área
de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos
necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Preceitua o art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre
o ITR, que no caso de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
Quanto à definição da área tributável, para efeito de lançamento do ITR,
estabelece o inciso § 1.o do art. 10, da mesma lei que:
§ 1.o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 12.651, de 25 de maio
de 2012; (Redação dada pela Lei 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela MP 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluído pela Lei 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação da Lei 11.428, de
2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aquícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7.o da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Conforme demonstrado, a recorrente pretende, em sede de contencioso, o
reconhecimento da existência de áreas de preservação permanente, de reserva legal e com
vedação de exploração junto ao IBAMA e IAP, em outros momentos se refere a, áreas de matas
ciliares secundárias, as quais não é autorizada a exploração pelos órgãos fiscalizadores de forma
a se excluir tais áreas da área tributável do ITR, conforme autoriza o inciso II, § 1.o, do art. 10
acima reproduzido. Para tanto, alega não ser mais necessária a averbação do ADA junto ao
IBAMA e que tal exigência teria sido o único motivo do indeferimento de seu pleito, posto que
incontroversa a existência das referidas áreas.
Ocorre que, além da ausência de averbação do ADA, outras inconsistências foram
apontadas e que motivaram a não consideração das supostas áreas isentas, para efeito de dedução
da área tributável.
Alega a recorrente ter demonstrado, por meio de laudos, que parte do imóvel
(793,22 hectares) correspondem a áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente,
tendo inclusive delas em parte averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Guaraniaçu/PR.
Por outro lado, foi observado no julgamento de piso que as averbações constantes
das matrículas apresentadas, além de suas dimensões não estarem bem definidas, pois se
subentendem como a totalidade dos imóveis nelas referidas, que não coincidem com a área total
do imóvel das Declarações em foco, esses registros dizem respeito a área com exploração
racional em regime de manejo e não a área de reserva legal.
Compulsando a documentação acostada aos autos, verifica-se que constam
registros de matrículas de quatro imóveis, sendo as matrículas 8.765 (fls. 144/145), 8.766 (fls.
146/147), 9.412 (fls. 148/149) e 9.412 (fls. 150/151), cujas áreas somadas totalizam 1.248,266
hectares.
Nas matrículas de nos 8.765 (fl.144) e 8.766 (fl.146) constam a seguinte anotação:
(...), averba-se o presente Termo de Responsabi1i4ade de Manutenção de Floresta em
Manejo, no qual declara perante autoridade florestal, através de seu responsável técnico
Eng. florestal Omar Mathoso CREA no 6.096-D, tendo em vista o que dispõe a Lei
4.771/65 (Código florestal), que a floresta existente com a árca de 1.189,60 ha.
correspondente a parte da área total da Fazenda Santana, constante do imóvel da
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

presente matricula, e das M. 1.097,1. 377, 3.732, 5.877,5.878, 5.880, 7.606, 8.710 -a
8.718, 8.763. 8.764, 8. 766, 8.767, 8.768, 8.800 'a 8.803, fica gravada como de
utilização limitada, podendo ser feita exploração racional em regime de manejo
sustentado desde que autorizado pelo IBAMA. O atual proprietário compromete-se por
si seus herdeiros ou sucessores a fazer o presente gravame sempre bom firme e valioso.
Ass. do serventuário:
Na matrícula de no 9.409 (fl.148) constam as seguintes anotações:
(...) De acordo com o Av.1 M 8.717 / consta na transcrição originária que foi averbado:
a) Termo de Reflorestamento de acordo com a Port. 784 de 24.01.69 averbado em
16.02.76: b) Termo de compromisso de Execução de Projeto em 16.09.85 na área de
93,0ha vinculado ao IBDF pelo prazo mínimo de 21 anos: c) Termo de
Responsabilidade de Conservação de floresta firmado em 11.07.88 com o IBDF, na área
de 120.00 ha.
(...), De acordo com o Av.3 M 8.717 cota que a proprietária firmou Termo de
Responsabilidade de Manutenção florestal em Manejo no qual declara que a floresta
existente com a área de 1.198,60ha., correspondente a parte da área total da Fazenda
Santana fica gravada como de utilização limitada, podendo ser feita exploração racional
em regime de manejo sustentado, desde que autorizado pelo IBAMA.
Na matrícula de no 9.412 (fl.150/151) constam as seguintes anotações:
(...) De acordo com o Av.1 M 8.718 na transcrição originária consta as seguintes
averbações: a) Foi firmado entre a proprietária e o IBDF Termo de execução de Projeto
em 16.09.85 na área de 93,0ha vinculada ao IBDF pelo prazo mínimo de 21 anos: b)
Termo de Responsabilidade de Conservação de Floresta firmado em 11.07.82 com o
IBDF, numa área de 120.00 ha.
(...), De acordo com o Av.3 M 3.732, Av.3 M 8.714, Av.3 M 8.715 e Av.3 M 8.718 a
proprietária firmou Termo de Responsabilidade de Manutenção florestal em Manejo, no
qual declara que a floresta existente com a área de 1.198,60ha., correspondente a parte
da área total da Fazenda Santana fica gravada como de utilização limitada, podendo ser
feita exploração racional em regime de manejo sustentado, desde que autorizado pelo
IBAMA.
Conforme se observa, em todas as quatro matrículas consta, de fato, somente a
notação de que a proprietária do imóvel teria firmado “Termo de Responsabilidade de
Manutenção florestal em Manejo, no qual declara que a floresta existente com a área de
1.198,60ha., correspondente a parte da área total da Fazenda Santana fica gravada como de
utilização limitada, podendo ser feita exploração racional em regime de manejo sustentado,
desde que autorizado pelo IBAMA.”
Ora, há que se observar que os imóveis possuem as áreas de 79,013ha,
88,4752ha, 485,7908 e 594,987ha, entretanto, em todas as matrículas consta a anotação de
1.198,6ha de área gravada como de utilização limitada correspondente a parte da área total da
Fazenda Santana. Tal constatação evidencia o que foi anotado no julgamento de piso, no sentido
de que as averbações constantes das matrículas apresentadas, não coincidem com as áreas
apontadas nos laudos e de que suas dimensões não estão bem definidas.
Por outro lado, esses registros dizem respeito a área com exploração racional em
regime de manejo e não a áreas de reserva legal ou de preservação permanente, situação esta
corroborada pelos contratos de parceria agrícola apresentados pela recorrente, onde fica evidente
a prática de atividade agrícola, com cultura de soja, pastagem, criação de gado, entre outras, em
áreas do imóvel.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009442/2008-90

Quantos aos laudos técnicos apresentados, destaque-se, inicialmente, que os
mesmos foram elaborados em 30/10/2008, e não fazem qualquer remissão ao período objeto da
presente autuação (2004 a 2006), sendo, portanto, posteriores aos fatos geradores e não
apresentam quaisquer outros elementos que possam dar suporte à mera declaração das áreas
neles constantes, uma vez que as anotações das matrículas não corroboram as informações
prestadas. Veja-se que os laudos não contêm maiores elementos que satisfaçam a caracterização
ambiental das áreas apontadas, vez que ausentes maiores detalhamentos e esclarecimentos acerca
da própria vistoria realizada no imóvel
Pelos motivos acima apontados, entendo pela impossibilidade de afastamento da
tributação do ITR, nos exercícios de 2004 a 2005, das alegadas áreas de preservação permanente,
de reserva legal e com vedação de exploração, haja vista a ausência de clara averbação à margem
da matrícula do registro imobiliário (no caso da reserva legal) e pela ausência de maiores
elementos de convencimento que corroborem as afirmações constantes dos laudos de avaliação.
Deve assim ser mantido o lançamento, vez que não comprovada a existência das
supostas áreas não tributáveis
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital